Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705307-58.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CONSÓRCIO MENDES JUNIOR / SERVENG / CR ALMEIDA, MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS RECORRIDO: ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA (LEI No 6.404/76, ART. 278). INTERCORRÊNCIA HAVIDA NA EXECUÇÃO DA OBRA. ATO ILÍCITO. PARTICULAR. PREJUÍZOS. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONSÓRCIO EM CARÁTER SOLIDÁRIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. VÍNCULO ADVINDO DA GÊNESE DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO (LEI No 8.666/93, ART. 33, V). DÉBITO. DEPÓSITOS. OBRIGAÇÃO REMANESCENTE. APREENSÃO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante a dicção legal, o consórcio de empresas qualifica-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades para desenvolvimento de empreendimento determinado, sendo caracterizado pela transitoriedade e pelo fato de que não implica sua constituição a germinação de nova pessoa jurídica, pois não adquire personalidade jurídica própria, derivando dessas nuanças jurídicas que as empresas consorciadas somente se obrigam, sem presunção de solidariedade, nos termos e condições estabelecidos no contrato via do qual fora constituído (Lei no 6.404/76, arts. 278 e 279). 2. Abstraído o disposto no contrato via do qual fora constituído o consórcio de empresas para execução dum empreendimento comum, em tendo sido engendrado para a participação em licitação pública e execução do objeto licitado, sendo-lhe adjudicado o contrato administrativo, a responsabilidade das empresas consorciadas pela execução do contrato, que compreende as intercorrências havidas no seu transcurso, adquire natureza solidária, ensejando a responsabilização solidária das consorciadas, portanto, pelos ilícitos havidos na execução do objeto adjudicado que impactara prejuízo a particular (Lei no 8.666/93, art. 33, V). 3. O pagamento parcial do débito não encerra quitação, mas simples liberação da obrigada em ponderação com o que vertera, resultando que, sobejando obrigação em aberto, o débito remanescente, proveniente da diferença entre o valor da dívida e o somatório dos bloqueios e depósitos voluntariamente realizados, deve ser atualizado e continuar sendo agregado dos juros moratórios até a integral satisfação, à medida que o credor, ainda não contemplado com a íntegra do que lhe é devido, deve ser compensado pelos efeitos inerentes à demora e o obrigado ser sancionado pelo retardamento havido na liquidação da dívida em consonância com o adimplemento havido. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 10 do Código de Processo Civil/2015, sustentando nulidade do acórdão porque fundado em dispositivo - artigo 33 da Lei 8.666/93 - não suscitado por nenhuma das partes e sobre o qual não foi oportunizada manifestação; b) artigo 278, §1o da Lei 6.404/76, ao argumento de que a responsabilidade das empresas integrantes do Consórcio para execução de obra pública perante terceiros particulares não é solidária, mas limitada. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, quanto à interpretação do artigo 33, inciso V, da Lei 8.666/93. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais, e a condenação do recorrente em litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 278, §1o da Lei 6.404/76. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto aos pedidos de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, e de condenação em litigância de má-fé, não encontram amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos, devendo as questões serem submetidas ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004